Tribunal: TJES
Processo: 0001602-48.2019.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001602-48.2019.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANA PAULA NASCIMENTO CHRISTO PALAORO

PARTE RE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RISCO À INTEGRIDADE PRÓPRIA E DE TERCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. A
ção ajuizada por irmã de dependente químico visando à internação psiquiátrica compulsória, com obrigação solidária do Estado e do Município para custeio da internação em unidade pública ou, em sua ausência, em clínica privada.

2.
Sentença julgou procedente o pedido, determinando a internação e posterior tratamento ambulatorial, inclusive com transporte, conforme avaliação médica.

3.
Remessa necessária submetida à apreciação do Tribunal; ausência de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em saber se a sentença que impõe aos entes públicos o dever de realizar internação psiquiátrica compulsória de dependente químico deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Laudo médico comprova dependência química, risco pessoal e a terceiros, bem como a urgência da medida.
6. A obrigação solidária dos entes federativos para garantir o direito à saúde encontra amparo no art. 196 da CF/88 e na jurisprudência do TJES e dos Tribunais Superiores.
7. A internação compulsória está autorizada pelo Decreto-Lei nº 891/1938, desde que respaldada em parecer técnico, como no caso em apreço.
8. Sentença está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da preservação da vida, previstos na Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico é medida excepcional, admissível quando comprovada sua necessidade por laudo técnico, em face de risco à própria integridade ou à de terceiros.

O dever de custeio recai solidariamente sobre os entes federativos, à luz do art. 196 da CF/88.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, caput; 196; Decreto-Lei nº 891/1938, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0008441-60.2008.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2016, pub. 16.03.2016.

TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0022242-58.2014.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 01.03.2016, pub. 11.03.2016.

TJES, Agravo de Instrumento nº 0000319-66.2017.8.08.0068, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.09.2017, pub. 29.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N.
0001602-48.2019.8.08.0006.

REMETENTE
:
JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ.

AUTO
R
A
:
ANA PAULA NASCIMENTO CHRISTO PALAORO.

RÉUS: JUNIO SIMOES NASCIMENTO, MUNICÍPIO DE ARACRUZ E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A
eminente
Juíza
de Direito
da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz

remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos d
a

ação
de internação psiquiátrica compulsória
ajuizada por
ANA PAULA NASCIMENTO CHRISTO PALAORO

contra
JUNIO SIMOES NASCIMENTO, MUNICÍPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por meio da
respeitável sentença
foi julgado “P
ROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para, confirmando a liminar de fls. 52/53v, condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz a promoverem a internação compulsória de JUNIO SIMOES NASCIMENTO, com a disponibilização de leito na rede pública de saúde e, na sua ausência, em clínica especializada da rede privada, às suas expensas, para tratamento adequado e integral do primeiro réu pelo período necessário, segundo avaliação médica, incluindo a remoção/transporte para tanto, além do tratamento ambulatorial após o período de internação”.

Não há recurso voluntário.

Na
respeitável sentença recorrida restou esclarecido que “No caso em análise, tal laudo encontra-se acostado aos autos às fls. 22/24, comprovando a dependência química do requerido JUNIO SIMOES NASCIMENTO, o ‘risco para si (ameaça de morte por terceiros), bem como a urgência na sua internação compulsória ‘em clínica psiquiátrica especializada’. A condição do primeiro réu igualmente se observa dos documentos de fls. 26/43, indicando a sua agressividade e a ameaça a terceiros pelo uso de entorpecentes, bem como a evasão de clínica onde estava internado voluntariamente”.

Não vejo razão para
modificação da sentença
por estar em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal, e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal). 2. Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335⁄PR). 3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades. 4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/reexame necessário n. 0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8), Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 08-03-2016, data da publicação no Diário: 16-03-2016). (Meu, o destaque em negrito).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante. (Apelação/reexame necessário n. 0022242-58.2014.8.08.0035, órgão julgados: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 01-03-2016, data da publicação no Diario: 11-03-2016).

Especificamente sobre a internação compulsória de toxicômanos, o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “Os toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não”.

§1º. A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

Por oportuno, consigno que a saúde é considerada, em sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, artigo 196).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.